Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARQUIVAMENTO DOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO. CRIME CONEXO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REDISTRUIÇÃO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I – Se o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher acolhe promoção de arquivamento de inquérito policial quanto aos crimes de sua competência absoluta e remanescem delitos conexos para apreciação, deve o Juízo Especializado declinar da competência e promover a redistribuição do feito ao Juízo competente.
II – Reclamação procedente.